Tribunal: STF
Processo: HC 257154
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.764.212/MS (eDOC 11). 



    Sustenta-se que “o paciente ostenta bons antecedentes, sendo réu primário, não havendo que se falar em aplicação do regime mais gravoso no caso em comento, até mesmo porque, a pena aplicada é igual a 08 (oito) anos, devendo ser-lhe acometido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ‘b’ do Código Penal”.



    Aduz-se que “o magistrado de 1º grau, não fundamentou devidamente o regime inicial fechado para cumprimento da pena do paciente, pois com base nas circunstâncias judiciais, não foi atribuída ao mesmo na sentença nenhuma circunstância negativa”.



    Busca-se a concessão da ordem a fim de reformar o regime prisional imposto ao paciente possibilitando a seu inicial cumprimento no modo intermediário. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente: 



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou.” (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.” (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    1.2. Ademais, a Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que denegou a impetração, sem ter manejado irresignação regimental, bem como funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    3.1. Verifico ilegalidade relacionada à fixação do regime, a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 



    A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“



    Ainda nesse sentido, as Súmulas 718 e 719/STF enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no artigo 59 do Código Penal: 



    “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.” 



    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” 



    Importa esclarecer que o Pleno desta Suprema Corte declarou inconstitucional a fixação ex lege do regime inicial na hipótese de crimes hediondos e equiparados: 



    “(…) Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado“. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado.” (HC 111840, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27.06.2012, grifei).



    Enfatizo que “o indivíduo é sempre uma realidade única ou insimilar, irrepetível mesmo na sua condição de microcosmo ou de um universo à parte. Logo, todo instituto de direito penal que se lhe aplique pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos há de exibir o timbre da personalização.” (HC 110844, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 10.04.2012, grifei). 



    É por esta razão que “a jurisprudência do STF consolidou entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto” (HC 133617, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10.05.2016).



    No caso concreto, o magistrado não descreveu razões adequadas a justificar a escolha de regime inicial mais gravoso que o sugerido pela Lei Penal. Vejamos (eDOC 3, pp. 17-18, grifei):



    “4.2. Réu: Alexandre Pereira de Lima 



    4.2.1. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) 



    Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade, isto é, o grau de reprovabilidade da conduta do condenado, não deve lhe prejudicar, porquanto revela-se comum para este tipo de delito; não registra antecedentes (p. 117-119); não há nos autos elementos suficientes para se definir sua conduta social e sua personalidade; os motivos para a prática da infração penal não devem lhe prejudicar; as circunstâncias não merecem valoração negativa; as consequências do crime são normais à espécie; por fim, descabida a análise do comportamento da vítima, que é a própria sociedade. À vista dessas circunstâncias fixo a pena-base em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de circunstâncias atenuantes/agravante e causas de aumento/diminuição da pena. 



    Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país à época do fato, em razão das precárias condições econômicas do réu (art. 43, da Lei nº 11.343/06), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IGPM/FGV desde aquela data. 



    4.1.2. Associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06) 



    Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e as diretrizes traçadas pelo art. 42, da Lei nº 11.343/06, verifico que a culpabilidade, isto é, o grau de reprovabilidade da conduta do réu, não deve lhe prejudicar, porquanto revela-se comum para este tipo de delito; não registra antecedentes; não há nos autos elementos suficientes para se definir sua conduta social e sua personalidade; os motivos para a prática da infração penal não devem lhe prejudicar; as circunstâncias não merecem valoração negativa; as consequências do crime são normais à espécie; por fim, descabida a análise do comportamento da vítima, que é a própria sociedade. À vista dessas circunstâncias fixo a pena-base em 3 anos de reclusão, e 700 dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de circunstâncias atenuantes/agravante e causas de aumento/diminuição da pena. 



    Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país à época do fato, em razão das precárias condições econômicas do réu (art. 43, da Lei nº 11.343/06), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IGP M/FGV desde aquela data. 



    4.1.3. Do concurso material de crimes 



    Ante os desígnios autônomos e ações distintas, é imperiosa a aplicação da regra do concurso material prevista no artigo 69, do Código Penal, o que resulta na soma das penas. 



    Desse modo, fica a pena final do acusado, resultado da soma das penas privativas de liberdade, estipulada em 8 anos de reclusão, e 1.200 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente no país à época do fato, em razão da precária condição econômica do réu (art. 43, da Lei nº 11.343/06), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IGP-M/FGV desde aquela data. 



    Considerando a quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, "a" do CP e art. 2º, § 1º da Lei nº 8.072/90, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime fechado.”



    Nesse sentido, em convergência com o parecer exarado pela PGR no STJ, verifico não há fundamentação concreta para o recrudescimento do regime prisional e a pena fixada - 8 anos - viabiliza o inicial cumprimento da reprimenda em regime semiaberto (eDOC 6, p. 33). 



    Desse modo, a violação ao direito à decisão fundamentada configura constrangimento ilegal, de modo que a motivação deficiente autoriza o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, conforme abstratamente previsto em lei.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA, nos termos do artigo 33, §§ 2°, “b”, do CP.



    Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e o corréu RENATO JUNIOR MACIEL FIALHO, com fundamento no art. 580 do CPP, estendo os efeitos da ordem para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2°, “b”, do CP. 



    Comunique-se com urgência.



    Oficie-se, ainda, ao TJMS e ao STJ, dando-lhes ciência do inteiro teor desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 03 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente